Tribunal: TJMT
Processo: 0037165-19.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037165-19.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEUROCIRURGIA DO CENTRO-OESTE - SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 10.720.718/0001-06 (APELANTE), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), RENATA SIQUEIRA BORGES - CPF: 025.443.311-19 (APELANTE), ARIADINE GROSSI - CPF: 032.117.871-86 (ADVOGADO), BRUNO REGIS PRADO SILVEIRA - CPF: 495.594.431-00 (APELANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0065-45 (APELADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0065-45 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA SIQUEIRA BORGES - CPF: 025.443.311-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), BRUNO REGIS PRADO SILVEIRA - CPF: 495.594.431-00 (APELADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), NEUROCIRURGIA DO CENTRO-OESTE - SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 10.720.718/0001-06 (APELADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELANTE), ARIADINE GROSSI - CPF: 032.117.871-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DOS AUTORES (NEUROCIRURGIA DO CENTRO-OESTE - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA) PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ (TIM S.A.) NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA – COBRANÇA IRREGULAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA – MAJORAÇÃO DO VALOR – NECESSIDADE, PORÉM DE MODO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO.

A falha na prestação do serviço de telefonia, decorrente de cobrança irregular e cancelamento imotivado da linha telefônica, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais sofridos.

O valor da reparação tem de ser majorado, mas com razoabilidade e proporcionalidade, para que cumpra as funções pedagógica, compensatória e punitiva da medida e não cause enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para condenar a ré (Tim S.A) ao pagamento de R$6.500,00 de reparação, ao restabelecimento da linha telefônica (65) 99982-1417 e a se abster de cancelar os números (65) 99228-1823, (65) 98127-0725 e (65) 98404-4469.

Ambas as partes recorreram.

A ré alega que
“os valores referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2011, janeiro, março e abril de 2012 e março de 2013 constam em aberto no sistema, justificando-se assim o bloqueio do acesso da parte autora”.

Aduz que
“não praticou qualquer ato ilícito, visto que apenas está cobrando pelos valores acertados quando da contratação do acesso, ou seja, se a parte autora requer o cancelamento antes do término do período de fidelização, então será cobrado valor referente à multa da rescisão. Por outro lado, ainda que se concluísse que os valores em discussão são indevidos, a pretensão indenizatória deduzida em exordial não mereceria acolhimento”.

Sustenta que no caso não há dano moral; subsidiariamente pleiteia a diminuição do valor arbitrado.

Os autores buscam
“
o reestabelecimento de linha telefônica (65) 99982-1417, cancelada indevidamente, bem como a abstenção de cancelamento de demais números pertencentes ao mesmo plano empresarial (65 99228-1823/98127-0725/98404-4469. Além disso, abstenção quanto a realização de cobrança e inscrição indevida em nome dos requerentes, e condenação à título de Danos Morais, na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ”.

Apontam
“total desordem da Requerida, que cobra débitos inexistente e cancela linhas telefônicas de uso comercial/profissional sem qualquer cautela, e nem mesmo quando procurada consegue resolver o problema ou sequer esclarecê-lo”.

Ressaltam que
“a Ata notarial, apresentado anexo, a exordial demonstra quantos pacientes ficaram sem retorno, e que estes precisavam de contato urgente”.

Assinalam que,
“em análise à sentença, a qual foi julgada parcialmente procedente, verifica-se obscuridade/omissão, isto porque há menção tão somente à requerente Neurocirurgia do Centro Oeste – Serviços Médicos Ltda, inexistindo qualquer referência, nos termos da sentença, ao 2o requerente Bruno Regis Prado Silveira, cujos danos restaram amplamente demonstrados em todo o curso processual”.

Pugnam pela majoração da indenização para R$15.000,00 para cada um deles.

Apesar de intimada, a ré não ofereceu contrarrazões (ID.190538660), somente os autores (ID.194336179), em que pleiteiam o não provimento do Recurso da parte contrária.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os autores buscam
“
o reestabelecimento de linha telefônica (65) 99982-1417, cancelada indevidamente, bem como a abstenção de cancelamento de demais números pertencentes ao mesmo plano empresarial (65 99228-1823/98127-0725/98404-4469. Além disso, abstenção quanto a realização de cobrança e inscrição indevida em nome dos requerentes, e condenação à título de Danos Morais, na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
”.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para determinar à ré
o pagamento de R$6.500,00 de indenização.

Esta argumenta que bloqueou a linha telefônica (65) 99982-1417 devido ao inadimplemento.

Na contestação, aduz que,
“como se observa das telas retiradas do sistema da parte requerida os valores referentes a outubro, novembro, dezembro de 2011, janeiro, março e abril de 2012 e março de 2013 constam em aberto no sistema, justificando-se assim o bloqueio do acesso da parte autora”.

Esses
prints,
que se encontram no ID. 188591285, págs. 1 a 21, não servem para comprovar essas arguições, já que produzidos de forma unilateral e facilmente manipuláveis.

A ré não juntou nenhum outro documento e, quando intimada, não se manifestou sobre as provas que pretendia produzir.

Nesta Apelação reitera as mesmas justificativas que expôs na contestação, e diz que os autores requereram o cancelamento da linha, versão que contradiz o propósito da Ação de Obrigação de Fazer, que é justamente o seu restabelecimento.

Como se trata de relação de consumo e houve a inversão do ônus probatório (ID.188591290, pág.2), era da ré o dever de demonstrar
fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito reclamado pelos autores (art. 373, II, do CPC), o que, contudo, não fez.

A clínica e o médico ficaram impossibilitados durante 5 meses de usar o telefone, ferramenta indispensável para diversos contatos profissionais, inclusive para atendimento aos pacientes, o que fere o princípio da dignidade da pessoa humana e autoriza a reparação pleiteada.

Vale ressaltar que a hipótese é de litisconsórcio ativo, portanto ambos os autores devem ser ressarcidos.

E o valor a ser arbitrado tem de cumprir as funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida. Assim, impõe-se a majoração dos R$6.500,00 definidos na origem, mas para R$10.000,00, que deverão ser divididos entre os requerentes, pois mostram-se razoáveis e proporcionais às circunstâncias da demanda.

Para ilustrar:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANOS MORAIS. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 08/08/2018, que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de ação proposta em desfavor de Oi S.A., com o fim de determinar que a requerida proceda ao restabelecimento dos serviços telefônicos contratados pela parte autora. Pretende, ainda, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, já que, devido ao corte indevido, por parte da ré, permaneceu a parte autora, por mais de três meses, sem utilizar os serviços telefônicos. O Juízo de 1o Grau julgou parcialmente procedente a ação, negando o pedido de indenização por danos morais. O Tribunal de origem deu provimento ao apelo da parte autora, para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando a verba indenizatória em R$ 20.000,00. III. No que tange ao quantum indenizatório, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016). IV. No caso, o Tribunal de origem à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, condenou a agravante ao pagamento de indenização por danos morais, fixando-a em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantum que não se mostra excessivo, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido, mormente considerando que "o cancelamento da única linha telefônica do restaurante, pelo prazo de 96 (noventa e seis) dias, por óbvio abalou sua imagem perante os consumidores, que não tinham como entrar em contato com o estabelecimento, dando a impressão de encerramento das atividades ou de desorganização de serviços". Tal contexto não autoriza a redução pretendida, de maneira que não há como acolher a pretensão do recorrente, em face da Súmula 7/STJ. V. Agravo interno improvido”
. (STJ, AgInt no AREsp. 1317705 PR 2018/0158315-4, relatora ministra Assusete Magalhães, julgamento em 17-10-2018, Segunda Turma, DJe de 26-10-2018).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso dos autores
para condenar a ré
a pagamento de
R$10.000,00
de danos morais, sendo 50% para cada um, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
N
ego provimento ao Recurso da ré

e, por consequência, majoro os honorários advocatícios por ela devidos, de 16% para 20% sobre o montante atualizado da condenação (artigo 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024